Tribunal: TJDFT
Processo: 0745574-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR QUE PREVIA O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO, POR SER MAIS BENÉFICA AO APENADO. NOVA LEI No 13.964/2019 É PREJUDICIAL AO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Reforma penal de 1984 excluiu alguns conceitos do Código Penal Anterior, entre eles, o da reincidência específica. Logo, a reincidência no atual sistema é a genérica. E ainda dispôs no artigo 67 (CP) que, no caso de concurso de agravantes e atenuantes, a reincidência deve ser considerada como preponderante. Certamente não foi objetivo da Lei 13.694/2019, denominada de Pacote Anticrime fazer uma reforma do Código Penal; e sim, dá uma nova conotação no que se refere a repressão e execução da criminalidade violenta. Não se desconhece que muitas legislações vêm abandonando a instituição da reincidência diante de suas implicações com a intangibilidade coisa julgada e com o principio do "non bis in idem", eis que a reincidência está contida nos antecedentes. Mas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 593.818, reafirmou que seus efeitos se estendem, como antecedentes, mesmo que as penas estejam extintas há mais de cinco anos.
2. Enquanto os Tribunais Superiores não se posicionarem sobre este assunto, a concessão de benefícios da execução penal, em razão dos efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.